Tribunal: TJMT
Processo: 1042888-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042888-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisitos, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVANTE), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (AGRAVADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
COISA JULGADA
-
EFICÁCIA PRECLUSIVA
-
ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ PARCIAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
REFORMA DA DECISÃO
-
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 –
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em execução fundada em Cédulas de Crédito Bancário, acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para reconhecer a iliquidez parcial do título, excluir encargos de conta corrente e determinar a adequação da capitalização de juros,
não obstante prévio julgamento de embargos à execução transitado em
julgado .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada viola a coisa julgada formada em embargos à execução anteriormente julgados; (
ii
) estabelecer se o acesso posterior a extratos bancários configura fato novo apto a afastar a preclusão; (
iii
) determinar se a exceção de
pré
-executividade é via adequada para discutir a composição do débito e a suposta iliquidez do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
-
coisa

julgada material
impede a rediscussão de matérias relativas à liquidez, certeza e exigibilidade do título, inclusive daquelas que poderiam ter sido alegadas nos embargos à execução, em razão da eficácia preclusiva (art. 508 do CPC).

4 -
O acesso tardio a documentos preexistentes não configura fato superveniente, pois não altera o suporte fático da relação jurídica, devendo eventual dificuldade probatória ser resolvida no momento processual oportuno.

5 -
A exceção de
pré
-executividade somente admite matérias de ordem pública cognoscíveis de plano, não sendo cabível quando há necessidade de dilação probatória ou revisão contábil do débito.

6 -
A análise de extratos bancários, encargos contratuais e cálculos financeiros demanda instrução probatória complexa, incompatível com a via incidental eleita.

7 -
A decisão agravada, ao excluir parcela significativa do débito, ultrapassa o controle formal de executividade e realiza, na prática, julgamento de excesso de execução por meio inadequado.

8 -
A preservação da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais impõe o respeito à coisa julgada formada nos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada em embargos à execução impede a rediscussão de matérias relativas à liquidez e composição do débito, inclusive sob fundamento não suscitado oportunamente.

2. O acesso tardio a documentos não configura fato novo apto a afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada.

3. A exceção de
pré
-executividade não é via adequada para revisão do quantum
debeatur
quando há necessidade de dilação probatória.

4.
Recurso provido para afastar a exceção de
pré
-executividade quanto à CCB no 1143820, restabelecendo a eficácia executiva do título, conforme a coisa julgada formada nos Embargos à Execução no 48749-88.2013.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução no 0032795-36.2012.8.11.0041, acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela Agravada,
GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
.

A decisão agravada reconheceu a "iliquidez parcial" da Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 1143820, determinando a exclusão do montante nominal de R$ 969.546,57 (novecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), referente a encargos de conta corrente, e a adequação da capitalização de juros para a periodicidade mensal.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão viola a coisa julgada e a preclusão, uma vez que a liquidez, certeza e exigibilidade de ambas as CCBs executadas já teriam sido exaustivamente analisadas e confirmadas em Embargos à Execução (no 48749-88.2013.8.11.0041), com sentença transitada em julgado.

Alega que a Exceção de
Pré
-Executividade é via inadequada para rediscutir o mérito da dívida e que o juízo de origem inovou ao criar o conceito de "iliquidez parcial" para contornar a autoridade da decisão anterior.

Pugna pela reforma integral da decisão para restabelecer a plena força executiva do título.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, conforme decisão anexada aos autos.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão.

Argumenta, essencialmente, que a coisa julgada não foi ofendida, pois a análise da iliquidez se baseou em fatos e provas novas, extratos bancários obtidos em ação judicial autônoma e posterior ao julgamento dos Embargos, que demonstraram a cobrança de encargos sem previsão contratual.

Sustenta que a ausência de contrato de conta corrente que ampare a cobrança dos encargos de "cheque especial" e a aplicação de capitalização diversa da pactuada são vícios que afetam a liquidez do título e podem ser conhecidos em Exceção de
Pré
-Executividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - DA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E SUA EFICÁCIA PRECLUSIVA.

A execução é lastreada em duas Cédulas de Crédito Bancário que foram objeto de Embargos à Execução (no 48749-88.2013.8.11.0041), nos quais se operou o trânsito em julgado.

Naquele momento processual, a Agravada teve a oportunidade de discutir amplamente toda a matéria de defesa relativa ao débito, incluindo a composição dos encargos, a forma de cálculo e a própria liquidez dos títulos.

A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC, obsta a rediscussão não apenas das questões efetivamente decididas, mas também de todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto e não o fez.

A alegação de que determinados encargos eram indevidos por ausência de contrato específico é matéria que deveria ter sido ventilada nos Embargos, que

é a via processual por excelência para a desconstituição ou revisão do título executivo.

II - DO ACESSO TARDIO À PROVA E A INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

O argumento central da Agravada é o de que os extratos bancários que comprovariam a cobrança indevida seriam "prova nova".

Contudo, há uma distinção técnica crucial entre fato superveniente e acesso tardio a documento preexistente.

Os extratos bancários não são fatos novos; são a documentação de fatos ocorridos à época da relação contratual. O acesso posterior a esses documentos não altera o suporte fático da obrigação.

A dificuldade na obtenção da prova no momento oportuno (durante os Embargos) deveria ter sido sanada por meios processuais adequados àquela época, como o pedido de exibição de documentos incidental.

A inércia da parte não pode servir como justificativa para relativizar a coisa julgada anos depois.

III - DA INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA A MATÉRIA.

Ainda que se pudesse superar o óbice da coisa julgada, a via eleita seria inadequada.

A Exceção de
Pré
-Executividade, conforme a Súmula 393 do STJ, é cabível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.

A análise pretendida pela Agravada é de alta complexidade. Envolve a interpretação de extratos bancários extensos, a confrontação com um parecer técnico contábil e a discussão sobre a natureza dos encargos.

Isso não é um vício formal, apurável de plano. É, na essência, uma revisão contábil do débito, matéria típica de Embargos à Execução, que permite ampla produção de provas, incluindo a pericial.

A decisão agravada, ao excluir quase R$ 1 milhão do débito, não realizou um mero controle de executividade.

Ela interveio diretamente no quantum
debeatur
, julgando, na prática, um "excesso de execução" por via processual inadequada.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINARES –
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.018 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRECLUSÃO QUANTO AO DIREITO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE, AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL QUANTO À INADIMPLÊNCIA E NÃO ESPECIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –NÃO CABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É dispensada a juntada, nos autos de origem, das peças previstas no artigo 1.018 do CPC/15 quando tratar-se de demanda processada por meio eletrônico.

Não se conhece do pedido de reconhecimento da preclusão quanto ao direito de oposição de embargos à
execução se tal questão não foi objeto da decisão recorrida, tampouco provocada pela parte contrária
.

Se a matéria trazida pelos agravantes (suposta iliquidez em razão de cobrança em duplicidade, ausência de prova documental quanto à inadimplência e não especificação da composição do débito) não é de ordem pública e depende de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, devendo ser mantida a decisão que rejeitou da exceção de
pré
-executividade
.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição ou improcedência da Exceção de
Pré
-executividade.

A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. Se não comprovada, descabida sua fixação.

(TJMT, RAI 1005209-52.2020.811.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATORA:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, JULGADO EM 29/07/2020).

Por fim, a decisão de origem gera uma inconsistência interna, conferindo proteção da coisa julgada a uma CCB, mas a negando a outra, sendo que ambas foram objeto do mesmo acórdão transitado em julgado.

A estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica devem prevalecer.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, para reformar integralmente a decisão agravada no ponto impugnado, a fim de rejeitar a Exceção de
Pré
-Executividade também em relação à CCB no 1143820, restabelecendo a plena força executiva do título, nos termos da coisa julgada material formada nos Embargos à Execução no 48749-88.2013.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026